Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-86.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019069-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ENEIDA MELO CRUZ - CPF: 560.068.538-68 (EMBARGANTE), EUNICE MELO CRUZ - CPF: 408.565.428-49 (EMBARGANTE), ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI - CPF: 006.316.298-90 (EMBARGANTE), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019069-86.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI

EMBARGADO: VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento aviado pelo ora embargado para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar de reintegração de posse.

Em suma, defendem que
“A Ação de Reintegração de Posse foi distribuída em 18/11/2020 comprovando a data do esbulho possessório e a posse nova, requisitos objetivos para a concessão da medida liminar de reintegração, erroneamente reformada pelo v. aresto, ora embargado” – sic.

Sustentam, ainda, que
“A razão de constar em referido contrato de arrendamento rural firmado regularmente com Francisco Elton Silva Galdino é exatamente para evitar qualquer dano ambiental com a pastagem em área de preservação permanente”
– sic, e que
“A ação de reintegração de posse foi proposta exatamente durante após 60 (sessenta) dias após à constatação do esbulho possessório, portanto, menos de ano e dia, contrariamente ao que constou em referida decisão colegiada
” – sic, razão pela qual pugnam que a contradição seja sanada, mediante a análise de outros documentos que ora apresenta e, por consequência, o acórdão modificado.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado (Id. 124032597), que, de início, suscita
“a preclusão da produção de prova documental porquanto não é admitida a juntada em sede de embargos declaratórios” – sic,
enquanto que no mérito aponta ausência de qualquer vício a ser sanado
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida. Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso aviado mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada sobre o tempo da posse:

“(...) Na hipótese em mesa, analisando os documentos que instruem este agravo de instrumento e também a ação de base, percebe-se que, inobstante as autoras/agravadas afirmem que a posse indireta do imóvel é exercida pelo arrendatário Francisco Elton Silva Galdino ao menos desde 2006, não há prova suficiente de suas alegações, de modo a ensejar o deferimento liminar da reintegração de posse.

Digo isso porque, em primeiro lugar, o contrato de arrendamento juntado pelas autoras além de datar de 18/07/2017, tem por objeto a cessão onerosa para exploração de pecuária em uma área aproximada de 15.000ha (Cláusula 2ª – Id 43882283), ou seja, menos da metade da área total do imóvel (35.527,8927ha).

Em segundo lugar, observa-se que o Boletim de Ocorrência registrado sob o nº. 2020.228434 (23/09/2020 – Id 43881769 dos autos de origem), que inclusive expõe a suposta prática do esbulho possessório pelo ora agravante, elucida que não se trata de ‘posse nova’, ou seja, que o esbulho e/ou turbação tenha ocorrido em menos de ano e dia, se considerado a data do ajuizamento da presente ação possessória (18/11/2020), o que por si só já bastaria para o indeferimento da medida reintegratória pretendida.

Além disso, infere-se dos autos de origem que o fundamento nuclear da ação consiste em domínio (matrículas nº. 39.174 e 39.176 do CRI de Barra do Garças/MT), tendo por base a transmissão hereditária pelo falecimento de seus genitores (Sra. Elyseth Leite Cruz, proveniente do processo de partilha nº. 0453101-64.1994.8.26.0011 em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros/SP; e Sr. Thomaz Melo Cruz, referente ao processo de inventário nº. 1048385.26.2018.8.26.0100 em trâmite perante a 6ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo Capital), o que, como sabido, se mostra indiferente para o deferimento da liminar, eis que nesse momento estar-se-á analisando a ‘melhor posse’ e não a propriedade ou domínio.

Entretanto, chama a atenção o fato de que a regularidade dos referidos títulos está sendo discutida em autos apartados em trâmite no mesmo Juízo (feito nº. 1002048-34.2021.8.11.0021), tendo por fundamento suposto conluio/fraude perpetrada pelo notário registrador, fato a ser também sopesado no caso concreto, ainda que a demanda esteja em seu estágio embrionária, pendente, inclusive, de análise da tutela antecipada vindicada pelo interessado.

Por outro lado, o agravante trouxe aos autos escritura pública declaratória do arrendador Sr. Francisco Elton, em que, diversamente do alegado pelas autoras/recorridas, expõe que deixou o imóvel por ‘livre e espontânea vontade’ e não sob ameaças (Id 45496707 – autos de origem).

Ainda, consta a juntada de um Boletim de Ocorrência registrado pelo ora recorrente anteriormente àquele feito pelas autoras/recorridas (29/08/2020), também devido às ameaças sofridas por terceiros (Srs. Antônio Marcos Duarte e Getúlio Souza) e que sequer foi contraditada pelas requerentes.

Igualmente, consta a juntada de contrato de particular de prestação de serviços dando conta de que o ora agravante já estava na posse da área em litígio antes mesmo do ajuizamento da ação (Id 45494863 – autos de origem), o que também é corroborado pela Ata Notarial de Constatação de Posse firmada aos 15/05/2020 perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Cocalinho/MT (Id 45494860 – autos de origem), o que também é confirmado por meio da Certidão Circunstanciada elaborada pelo Meirinho no bojo da ação conexa (feito nº. 1002261-74.2020.8.11.0021), já que esclarece afirmativamente que a posse do imóvel rural era exercida pelo mesmo (Id 106528978).

Ademais, a despeito da alegação de posse ininterrupta pelas agravadas de 2006 até 2021, ainda que de forma indireta, depreende-se, de fato, que tal exercício se mostra um tanto controvertido, especialmente para fins agropastoris, como constante no contrato de arrendamento firmado com o Sr. Francisco Elton. E prova disso é a expressa menção do de cujus Thomaz Melo Cruz, pai das agravadas, nos autos do inventário em trâmite perante o Juízo da Capital Paulista acima mencionado, em que confessa, em suma, que nunca exerceu qualquer ato de exteriorização de posse, e mais, que não havia área formada para pastagens, além de inexistir cercas delimitativas e eletrificação rural sobre a área, conforme se extrai no petitório de Id 106528958.

Por fim, mas não menos importante, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia que antecedeu à concessão da tutela possessória – todas arroladas pelas recorridas – apenas limitaram em confirmar as alegações das autoras quanto à propriedade transmitida, mas em nada contribuíram sobre o efetivo exercício de posse – atual ou anterior – ao aventado esbulho possessório. Ademais, consta que o então arrendatário parcial da área (Francisco Elton), apesar de estar presente no ato solene, não fora ouvido pelo Magistrado singular (...)”

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022